Tribunal: STF
Processo: ARE 1596057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUTIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 127, IV, E 132, DA LEI Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO DESPROVIDO. 
1. Apelação interposta por servidor aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de sua aposentadoria, cassada em razão de infração disciplinar de natureza grave constatada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A parte autora sustenta a inconstitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria, argumentando que a medida contraria o regime previdenciário contributivo e ofende o direito adquirido e a dignidade humana. 
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público, à luz do regime contributivo e solidário previsto na Constituição Federal e no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a penalidade de cassação de aposentadoria, prevista nos arts. 127, IV, e 132 da Lei nº 8.112/90, é compatível com o regime contributivo e solidário do sistema previdenciário dos servidores públicos, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à dignidade humana. 
4. A contribuição previdenciária não estabelece uma relação sinalagmática com um benefício futuro específico, mas sim uma relação solidária e contributiva. O pagamento da aposentadoria depende da observância dos deveres funcionais do servidor, sendo legítima a cassação da aposentadoria em caso de infração grave cometida enquanto em atividade. 
5. Em casos de infração disciplinar grave, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria atende aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa, evitando tratamento desigual entre servidores ativos e inativos em relação a infrações de mesma natureza. 
6. Quanto ao pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias, o Tema 233 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) admite o aproveitamento dessas contribuições no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mediante compensação recíproca, mas não o seu ressarcimento direto. 
7. Recurso desprovido. “

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, IRARI ANAPURUS aponta ofensa ao art. 40 da Carta Magna. Sustenta a inconstitucionalidade da cassação de aposentadoria, por ofender o regime contributivo de previdência.

O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que demanda o reexame de fatos. 

O Agravo aborda e refuta o referido óbice processual.

É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Por outro lado, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Durval Barbosa Rodrigues contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido da origem e a decisão agravada estão de acordo com o entendimento desta Suprema Corte. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, a decisão da origem está em conformidade com o precedente desta Corte proferido no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF). 4. Ademais, conforme consignado anteriormente, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. 5. Desse modo, em face da falta de natureza grave praticada pelo servidor ainda em atividade, que foi constatada apenas após sua aposentadoria, a penalidade de cassação da aposentadoria é cabível. A justificativa para tal é que, caso o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor não teria sequer direito à aposentadoria, uma vez que perderia o cargo. 6. Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1552997 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/12/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1574779-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe de 10/12/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO RECORRIDO QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO E M EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos de forma fundamentada. 3. No mérito, questiona-se (i) se é possível, em relação aos agentes públicos condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda de função pública em cassação de aposentadoria e (ii) se o acórdão recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na lei de improbidade administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a coisa julgada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício previdenciário. 5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta disciplinar punível com demissão. 6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios fundamentos. 
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (RE 1504688 AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/3/2025)

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 
1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa.
2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria.
 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.321.655-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 31/8/2021)

No mesmo sentido, assim me pronunciei nos autos da ADPF 418, da qual fui Relator. O acórdão encontra-se assim ementado:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/4/2020)

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente